Tribunal: TCU
Processo: 022.038/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do estabelecimento comercial N&C Comércio de Medicamentos Ltda., solidariamente com a Sra. Nivia Maria da Silva Areal e o Sr. Cristiano Mendes Areal, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, "b" e "c"; arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 209, inciso II e III; 210 e 214, inciso III, "a", do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial N&C Comércio de Medicamentos Ltda., de Nívia Maria da Silva Areal (XXX.413.976-XX) e de Cristiano Mendes Areal (XXX.687.026-XX), e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 09/03/2016 1.207,80 09/03/2016 53,46 09/03/2016 69,00 09/03/2016 68,04 09/03/2016 13,77 01/04/2016 404,73 01/04/2016 3.750,00 01/04/2016 13,77 01/04/2016 27,60 01/04/2016 7,02 29/04/2016 4.514,70 29/04/2016 40,80 03/05/2016 796,50 03/05/2016 17,20 03/05/2016 7,02 31/05/2016 742,50 31/05/2016 7.608,15 31/05/2016 7,02 31/05/2016 79,80 31/05/2016 7,02 30/06/2016 7.770,45 30/06/2016 810,00 30/06/2016 6,60 30/06/2016 7,02 30/06/2016 3,51 30/06/2016 58,80 30/06/2016 7,02 03/08/2016 7.169,55 03/08/2016 945,00 03/08/2016 18,00 03/08/2016 7,02 03/08/2016 43,42 03/08/2016 81,60 09/09/2016 8.793,65 09/09/2016 918,00 09/09/2016 7,02 09/09/2016 18,60 09/09/2016 21,06 30/09/2016 985,50 30/09/2016 8.192,95 30/09/2016 64,17 30/09/2016 54,00 30/09/2016 7,02 11/11/2016 10.041,05 11/11/2016 918,00 11/11/2016 9,60 11/11/2016 31,59 11/11/2016 7,02 29/11/2016 958,50 29/11/2016 7,02 29/11/2016 7,02 01/12/2016 7.573,05 01/12/2016 27,00 28/12/2016 10.845,05 28/12/2016 1.242,00 28/12/2016 31,24 28/12/2016 4,20 28/12/2016 7,02 20/02/2017 1.458,00 20/02/2017 7.371,95 20/02/2017 14,04 20/02/2017 64,50 20/02/2017 7,02 09/03/2017 1.913,22 09/03/2017 7.942,05 09/03/2017 5,40 09/03/2017 25,56 09/03/2017 25,20 04/04/2017 10.908,00 04/04/2017 2.262,06 04/04/2017 7,56 04/04/2017 30,00 04/04/2017 29,40 16/05/2017 9.919,70 16/05/2017 2.720,52 16/05/2017 15,12 16/05/2017 88,50 16/06/2017 2.228,04 16/06/2017 10.930,50 16/06/2017 29,40 16/06/2017 20,40 16/06/2017 25,56 29/06/2017 14.872,95 29/06/2017 2.933,82 27/07/2017 2.879,82 27/07/2017 14.772,30 27/07/2017 25,56 27/07/2017 25,20 27/07/2017 5,40 27/07/2017 7,56 21/08/2017 2.826,90 21/08/2017 13.845,75 21/08/2017 29,70 21/08/2017 7,56 22/09/2017 15.889,90 22/09/2017 3.343,14 22/09/2017 25,56 22/09/2017 7,20 20/10/2017 2.959,74 20/10/2017 13.675,10 20/10/2017 6,73 20/10/2017 7,20 15/12/2017 2.908,98 15/12/2017 14.327,65 16/12/2017 3.412,80 16/12/2017 16,18 18/12/2017 16.856,45 18/12/2017 30,60 06/02/2018 3.419,28 06/02/2018 17.381,35 02/03/2018 2.358,18 02/03/2018 13.372,55 02/03/2018 28,80 02/04/2018 16.720,65 02/04/2018 2.682,72 03/05/2018 3.250,80 04/05/2018 17.309,25 04/06/2018 14.667,70 04/06/2018 2.638,98 10/07/2018 3.777,30 10/07/2018 16.438,00 10/07/2018 44,70 01/08/2018 2.998,62 01/08/2018 12.470,00 01/08/2018 17,40 01/08/2018 3,51 17/09/2018 3.806,46 17/09/2018 14.895,20 9.3. aplicar ao estabelecimento comercial N&C Comércio de Medicamentos Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno/TCU, excepcionalmente, o parcelamento das dívidas em até 120 (cento e vinte) parcelas, devendo incidir sobre cada uma os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno/TCU; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia do presente acórdão ao Fundo Nacional de Saúde, aos responsáveis e à Procuradoria Regional da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, informando-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.